Tribunal: STF
Processo: HC 164907
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 305 DO CÓDIGO PENAL (SUPRESSÃO DE DOCUMENTO). PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 356 DO MESMO DIPLOMA (SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO). INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO POSTA NA DENÚNCIA. 



    1. Nos termos do Código de Processo Penal, o momento apropriado, em regra, para o ajuste da tipificação trazida na denúncia ocorre por ocasião da sentença, quando o magistrado pode proceder à emendatio ou à mutatio libelli (arts. 383 e 384). Conforme dispõe o § 1º do art. 383, se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto em lei; a significar, portanto, que o regular trâmite da ação penal, no presente caso, não implica qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do ora agravante.



    2. Ademais, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O exame antecipado desta Corte Suprema a respeito da matéria, em rigor, implicaria clara afronta ao juízo natural da causa penal. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.